Tribunal: STF
Processo: ARE 1493657
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE O SALÁRIO CONTRATADO E O PISO SALARIAL DA CATEGORIA À ÉPOCA, EM VALOR PROPORCIONAL À JORNADA TRABALHADA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.738/08. CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 916 E 551 DO STF. DIREITO A FÉRIAS + 1/3, 13º SALÁRIO E FGTS. APELAÇÃO CÍVEL DO PARTICULAR PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. 



    1. O cerne da presente controvérsia recursal diz respeito à diferença do piso salarial nacional estabelecido pela Lei nº 11.738/08, além do pagamento de uma indenização substituta do FGTS, além das férias + 1/3 e 13ª salário.



    2. Na origem, ao apreciar a pretensão autoral, professor contratado temporariamente por excepcional interesse público, o togado monocrático julgou procedente em parte a pretensão e condenou o Município de Carnaubeira da Penha ao pagamento de indenização substituta pelo não recolhimento do FGTS por toda a extensão laboral e a complementação salarial no período entre fevereiro e outubro de 2019 e fevereiro e outubro de 2020, bem como a complementação salarial no período compreendido entre fevereiro e outubro de 2019, no importe de R$ 130,00 (cento e trinta reais), a cada mês.



    3. Depreende-se da peça vestibular, que o autor aduz ter direito ao recebimento da diferença salarial entre seu vencimento base e os valores do piso salarial nacional dos profissionais da educação básica vigente à época do contrato, com repercussão nas férias e décimos terceiros, haja vista o teor do Tema 551 do STF, além do pagamento da indenização substituta do FGTS.



    4. Com efeito, ao tratar do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, a Lei Federal nº 11.738/2008 fixou o valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, ou seja, 200 horas aula mensais, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2009, determinando ainda que os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho fossem, no mínimo, proporcionais ao predito valor.



    5. In casu, é fato incontroverso que o Município de Carnaubeira da Penha no período reclamado realmente não efetuou o pagamento do salário do autor com a devida observância do piso salarial nacional, inclusive, porque nesta instância defende que aquela por ter sido contratada temporariamente não faz jus ao pretendido direito.



    6. Por sua vez, em relação ao recebimento do piso salarial nacional, observa-se que a legislação pertinente não faz qualquer ressalva ou distinção quanto à necessidade de serem os servidores beneficiados efetivos ou de contrato temporário. Assim, considerando que a função do autor era de professor e que o piso salarial profissional do magistério público, fixado na Lei Federal nº 11.738/2008, é de observância obrigatória aos Estados e Municípios desde de 11 de abril de 2011 (ADI 4.167), o pagamento das diferenças do saldo de salários deve ter como parâmetro o valor do piso de magistério para jornada efetivamente contratada, fixados à época.



    7. Quanto ao pagamento do décimo-terceiro, às férias com o terço constitucional e o FGTS, a Suprema Corte tinha entendimento no sentido de que as contratações de pessoal pela Administração Pública, sem a observância das normas referentes à prévia aprovação em concurso público (artigo37,§ 2º,CF/88), sobretudo as decorrentes de contratos temporários sucessivamente prorrogados além do prazo máximo previsto em lei e que fossem declarados nulos, não gerariam quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos contratados, a não ser o direito à percepção dos salários/vencimentos referentes ao período trabalhado, a título de indenização, e ao levantamento do FGTS, por força do art.19-Ada Lei8.036/90.



    8. No presente caso, os documentos constantes dos autos apontam na direção da ilegalidade da prorrogação da contratação do obreiro, bem como do desvio-função do contrato de estágio, uma vez que realizados em desconformidade com o disposto nos incisos II, V e IX do art. 37 da Constituição Federal e súmula 378 do STJ.



    9. Uma vez declarada a nulidade das avenças em razão de reiteradas renovações do contrato, deve o município arcar com o pagamento da indenização substitutiva do FGTS e das diferenças em relação ao piso, além do pagamento do 13º salário e das férias acrescidas do terço constitucional.



    10. Apelação provida do particular, para condenar a municipalidade no pagamento de férias + 1/3 e 13º salário referente ao período contratado, observada a prescrição quinquenal, mantido os demais termos da sentença. Apelo do Município desprovido. Quanto à correção monetária e os juros de mora, por se tratar de matéria de ordem pública, deverá a sentença atender aos comandos insertos nos Enunciados nºs 08, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste Sodalício, publicados em 11/03/2022. As custas e honorários deverão ser pagos unicamente pelo Município sucumbente, e o percentual da verba advocatícia será fixado na liquidação, em conformidade com o art. 85, parágrafos 2º, 3º, 4º, II e 11, do CPC." 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente